Tribunal: STF
Processo: RE 432121
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA
   PELO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA 1886/1994 DO
   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
   ESTADUAL.
Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se
   existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento
   do recurso extraordinário.
Ademais, para se chegar a conclusão
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário o reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 454/STF.
Tratando-se de recurso extraordinário, qualquer questão nele
   apresentada deverá ter sido objeto de discussão no Tribunal de
   origem, ou, em caso de omissão, ter sido objeto de embargos de
   declaração, ainda que se trate de matéria de ordem
   pública.
Agravo regimental a que se nega provimento.